Tribunal: TJMT
Processo: 0006586-64.2011.8.11.0041
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0006586-64.2011.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILIA CINTRA BERNARDINO - CPF: 918.330.861-04 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IARA BERNARDINO - CPF: 103.425.081-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO CIVEL. FAZENDA PÚBLICA. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA DE ATÉ 60 (
SESSENTA
) SALÁRIOS MÍNIMOS. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. FALECIMENTO DO AUTOR NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EQUIVOCADO. MULTA. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. NATUREZA PATRIMONIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. DEVOLUÇÃO À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-
Com relação à obrigação material de fornecimento futuro dos mesmos suplementos alimentares, é certo que, a demanda naturalmente perdeu seu objeto em virtude do óbito do Autor e do caráter personalíssimo da prestação. Todavia, tal fato, não ocasiona a extinção de eventual multa aplicada, tampouco revogação da liminar proferida em fase de conhecimento.
2-

As astreintes constituem mecanismo de coerção indireta, que tem como objetivo constranger o devedor a cumprir a obrigação imposta e garantir a efetividade da medida, sem proporcionar enriquecimento indevido da parte.
3–
Por integrar o patrimônio do autor, a multa cominatória aplicada em função da recalcitrância do demandado em proceder ao cumprimento da ordem judicial liminar é perfeitamente transmissível aos sucessores após o falecimento do titular, ainda que seja personalíssima a obrigação principal que lhe deu origem.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Cível Inominado em desfavor da sentença de id. 24217004, do Terceira Vara da Fazenda Publica de Cuiabá, que extinguiu o feito pela perda do objeto, nos termos do art. 485, IX, do CPC, diante do falecimento do autor.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): -
necessidade de reforma da sentença; - observância da liminar deferida; - afastamento da perda do objeto.

O Ministério Público se manifestou pela anulação da sentença de id nº24217004 e, consequentemente, a prejudicialidade do recurso de apelação.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- reforma da sentença.

A sentença prolatada na data de 10/9/2015 (
id. 24212971
) julgou procedente a ação, confirmando a tutela de urgência concedida, extinguindo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 269, I, do CPC.

Contudo, foi informado nos autos (
id. 24217003
) que o Autor faleceu em 3/4/2019, e, em ato subsequente foi prolatada nova sentença (
16/8/2019
), extinguindo o feito, sem resolução do mérito, pela perda do objeto da demanda.

A sentença de id. 24212971, foi prolatada na fase de conhecimento, inclusive transitada em julgado, sendo que a segunda sentença, que extinguiu o feito pela perda do objeto, foi dada na fase de cumprimento da sentença.

De fato, subsiste a necessidade de confirmação da liminar, a exigir pronunciamento definitivo quanto à obrigação de custeio, o que ocorreu, sentença de id. 24212971.

Já na fase de cumprimento de sentença, a obrigação material de fornecimento futuro dos mesmos suplementos alimentares, é certo que, a demanda naturalmente perdeu seu objeto em virtude do óbito do demandante e do caráter personalíssimo da prestação. Todavia, tal fato, não ocasiona a extinção de eventual multa aplicada, tampouco revogação da liminar proferida em fase de conhecimento.

As astreintes constituem mecanismo de coerção indireta, que tem como objetivo constranger o devedor a cumprir a obrigação imposta e garantir a efetividade da medida, sem proporcionar enriquecimento indevido da parte.

Por integrar o patrimônio do autor, a multa cominatória aplicada em função da recalcitrância do Recorrido em proceder ao cumprimento da ordem judicial liminar é perfeitamente transmissível aos sucessores após o falecimento do titular, ainda que seja personalíssima a obrigação principal que lhe deu origem.

Nesse sentido:

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL.
ASTREINTES. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. CABIMENTO
. 1.No caso autos, discute-se a transmissibilidade aos herdeiros de astreintes em caso do falecimento da parte autora quando fixados anteriormente em tutela antecipatória.
2. O fato de a obrigação material não mais poder ser cumprida por ser personalíssima (como é a hipótese dos autos, que versa sobre tratamento médico) não ocasiona a extinção da multa, que já se incorporou ao patrimônio dos beneficiados pela frustração da ordem judicial.
3. Embargos conhecidos e providos para reconhecer a transmissibilidade das astreintes para os herdeiros do autor falecido.”
(STJ – CE - EREsp n. 1.795.527/RJ – rel. Ministra Laurita Vaz – rel. para acórdão Ministro Og Fernandes – j. 3/8/2022 - DJe 21/11/2022). Grifei.

Assim, eventual descumprimento, será analisado em fase de execução.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)

conheço do recurso e DOU PARCIAL PPROVIMENTO,

para o fim de anular a sentença recorrida de id. 24217004, e determinar o prosseguimento do cumprimento da sentença;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023